Tribunal: STF
Processo: HC 197599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. § 2º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em benefício de Otaciano Gomes Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.676.132/CE.
                            O caso 
    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e emprego de veneno (incs. I e III do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), pois, “em 30/12/2012, em Fortaleza/CE, o ora agravado, fazendo uso de medicamentos (intoxicação exógena), tentou matar a vítima J. B. DE A., sua companheira, por motivo de ciúmes, não alcançando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade”. 
    Em 16.7.2018, foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade, respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.
    3. Ao julgar recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria, negou provimento ao apelo mantendo a absolvição proferida com amparo no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, “razão pela qual a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos”. 
    4. O Ministério Público estadual interpôs recurso especial, alegando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, não podendo, portanto, ter absolvido o paciente por ser a única tese defensiva a de negativa de autoria. 
    Inadmitido na origem em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ, foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.676.132/CE no Superior Tribunal de Justiça, provido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:
    “(...) Merece provimento a pretensão recursal. 
    A parte recorrente postula, em suma, a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 
    Quanto ao tema, o Tribunal de origem [voto vencido] expressamente ressaltou (e-STJ, fl.): 
    Primeiramente, é certo que a decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente possa não ser a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5°, XXXVIII, c, da CF/88. 
    Todavia, tal princípio é mitigado quando os jurados proferem decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, caso em que a decisão deve ser anulada pela instância revisora, de modo a submeter o réu a novo julgamento perante seus pares. (...) 
    Ademais, embora os jurados tenham reconhecido a autoria, materialidade e tentativa, ainda assim, absolveram o réu pela clemência, instituído no quarto quesito. De toda sorte, ainda que o pleito de clemência houvesse sido formalmente sustentado pela defesa, o certo é que a Corte de origem o entendeu que as versões defensivas sustentadas em plenário, que poderiam (,) amparar uma absolvição pelo quarto quesito, não encontram qualquer suporte probatório. 
    6) Nesse diapasão, vale ressaltar que o entendimento desta Relatora não visa criar óbice ao reconhecimento da possibilidade conferida aos jurados de absolver o acusado por sentimentos altruísticos, até mesmo por o clemência. Ao contrário, o que se pondera é o fato de ser tal absolvição dissociada de qualquer elemento de prova, como no caso em apreço, e desse modo, ilegal, injusta, arbitrária, e até mesmo inconstitucional, premissas inadmissíveis em um Estado que se diz Democrático de Direito. No caso em exame, evidencia-se dos elementos colhidos nos autos que a materialidade repousa nos documentos médicos de pp. 22/41, o apontando que a vítima sofreu um quadro de intoxicação exógena pelo Lu provável uso de Benzodiazepínicos. (...)
    Restam configuradas a materialidade, a dinâmica delitiva e as circunstâncias do comportamento criminoso do companheiro da vítima, narrados por meio de depoimentos seguros e ratificados por meio de prova pericial, deixando indene de dúvida a responsabilidade do réu”.
    Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que " não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483,§ 2º, do CPP [...]"(AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel.Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20).
    Ressalte-se ainda que "a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP não constitui decisão absoluta e irrevogável. O Tribunal pode cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário." (AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
    Assim, no caso concreto, tem-se a dissociação entre a conclusão dos jurados com as provas postas em plenário do Tribunal do Júri, conforme pode se extrair dos excertos acima, razão pela qual deve ser cassado o acórdão recorrido e anulado o veredicto absolutório, com a determinação de novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. Intimem-se “ (doc. 7 – grifos no original). 
    Ao julgar agravo regimental interposto pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP. 
    2. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).
    5. A Defensoria Pública do Paraná impetra o presente habeas corpus sustentando que, “ao admitir que seja cassada a decisão do Tribunal do Júri por ser contrária à prova dos autos na hipótese em comento, a autoridade coatora violou a garantia constitucional da soberania dos veredictos”.
    Afirma que “os jurados não precisam motivar a sua decisão. Os juízes leigos estão pautados pelo sistema da íntima convicção, de modo que são livres para valorar as provas e, inclusive, o que não se encontra nos autos, em observância à plenitude de defesa”. 
    Alega que “a deliberação absolutória genérica acontece após a resposta positiva aos dois primeiros quesitos da materialidade e da autoria, constata-se que o legislador conferiu a liberdade ao jurado de impedir a punição estatal à pessoa que praticou crime doloso contra a vida mas que, por qualquer motivo, não merece a penalização”. 
    Sustenta que, “uma vez que se trata de um quesito genérico, a absolvição dele decorrente não se vincula a qualquer razão, de modo que é desprendida da prova dos autos e das teses defensivas”. Assim, “tendo em vista que a motivação a ser adotada pelo juiz leigo pode ser multifacetada e pode exorbitar os limites jurídicos, além do fato de que permanecerá desconhecida, não há espaço para confrontar esta decisão com as provas do processo”. 
    Cita precedentes deste Supremo Tribunal que estariam alinhados à pretensão, afirmando que, “mesmo que todas as provas dos autos indiquem a responsabilidade do acusado, sem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e ainda que a defesa não sustente em plenário nenhuma causa de absolvição, a decisão dos jurados pela absolvição no quesito genérico deve ser respeitada e não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, visto que tal decisão pode se basear ou não nas provas existentes no processo”. 
    Argumenta que, no caso, os votos vencedores proferidos no acórdão do tribunal estadual demonstrariam a existência de outros “elementos probatórios que também justificariam a decisão do Conselho de Sentença”. 
    Requer 
    “b) A concessão da medida LIMINAR, ainda que de ofício, antes da oitiva da autoridade coatora, para restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, suspender o andamento do processo de origem até que seja decidido o mérito do presente Habeas Corpus; (...) e) No mérito, confirmando-se a liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo Júri, ao assentar que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP”.
    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal na qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 
    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)
    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 
    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).
    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.
    8. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento do Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 
    A matéria também foi objeto de manifestação em outros precedentes, como no julgamento pela Segunda Turma do Habeas Corpus n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual fiquei vencida ao acompanhar o voto divergente do Ministro Edson Fachin, no qual se tem:
    “O cerne da controvérsia dos autos, no entanto, reside em saber se esse controle mínimo tem aplicação nos casos em que o réu é absolvido pela incidência do quesito genérico. A pergunta que se coloca, portanto, é a de saber se o juízo feito pelo Tribunal de Apelação teria qualquer margem de avaliação nesses casos, porquanto, se admitida a absolvição por critérios extralegais, a incidência da norma ao caso concreto jamais poderia ser verificada. Dito de outro modo, se o júri é livre para escolher qualquer norma, inclusive morais, para absolver alguém, então jamais seria possível identificar o enquadramento normativo por ele realizado.
    Esse raciocínio é, todavia, falacioso.
    Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri.
    Sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, é absolutamente contrária à Constituição a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Os avanços da legislação penal no combate a discriminação contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da quesitação genérica. (...)
    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável.
    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado “fato de consciência”, as situações de “provocação de legítima defesa” e os “conflitos de deveres”, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.
    Ainda que tenha havido o reconhecimento formal, por meio da instituição do quesito genérico, do cabimento de causas extralegais de exculpação, elas podem e devem ser identificadas pelo Tribunal de apelação, sempre que assim o requerer o Ministério Público, sob pena de se transformar a participação democrática do júri, em juízo caprichoso e arbitrário de uma sociedade que é ainda machista e racista. Júri é participação democrática, mas participação sem justiça é arbítrio” (voto do Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 178.856, Sessão Virtual da Segunda Turma de 2 a 9 de outubro de 2020).
    9. A alteração legislativa decorrente da Lei n. 11.689/2008 veio a simplificar a quesitação submetida ao Conselho de Sentença, tendo-se no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal dispensado a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses defensivas, sendo possível aos jurados absolver o réu, mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade e ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria. 
    Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente ao controle judicial. Na Lei n. 11.689/2008 não se alterou nem se revogou o art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, portanto, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593).
    10. A denominada “absolvição por clemência”, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, somente se torna definitiva e irrecorrível se o Conselho de Sentença, ao realizar o novo júri, voltar a respondê-lo positivamente. 
    Disso resulta a possibilidade de o Ministério Público apelar, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em casos em que a decisão absolutória for proferida pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.
    11. O reconhecimento de repercussão da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes), apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, de compatibilidade entre o princípio da soberania dos veredictos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo Júri reputadas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 
    12. Para analisar e concluir sobre a alegada suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, para além da chamada “absolvição por clemência” (§ 2º do art. 483 do Código de Processo Penal), restabelecendo-se a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável ao paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 
    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora